Tribunal: TJMT
Processo: 1001181-35.2021.8.11.0023
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001181-35.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EVA FERREIRA DE FRANCA - CPF: 452.398.001-20 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO.
JULGAMENTO

ANTECIPADO
DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma
antecipada
, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte quando sequer lhe foi oportunizada a manifestação acerca da produção de provas; tal situação implica na ocorrência de
cerceamento
do direito de
defesa
e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla
defesa
e devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, da CF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EVA FERREIRA DE FRANCA em face de sentença prolatada pelo Juízo Único da Comarca de Peixoto de Azevedo – MT, que nos autos n.o 1001181-35.2021.8.11.0023 – Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais -

proposta em face de BANCO BRADESCO S.A – julgou improcedente referida ação, condenou ainda a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez) do valor atualizado. Porém, que em face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada em suas razões a Apelante alega em síntese, que o juízo julgou improcedente o feito, ao argumento de que a fralde foi praticada por terceiros, o que exclui a responsabilidade objetiva da apelada.

Ainda, que

ainda que não perfectibilizado o pagamento do débito e, por conseguinte, a quitação da dívida, o débito remanesce, de modo que se afigura lícita a negativação e as cobranças efetivadas pelo apelado.

Afirma que juízo após apresentação da impugnação, de imediato proferiu sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, utilizando-se da faculdade prevista no art. 355, I, do CPC.

Alega, no entanto, que o juízo “ a quo” incorreu em erro ao adotar tal procedimento; que não apenas realizou o julgamento antecipado do mérito sem realizar a prévia oitiva das partes (oportunidade em que poderiam manifestar a sua concordância ou pleitear a realização de provas, justificando-as), como também julgou improcedentes os pedidos iniciais, alegando, como um dos fundamentos da sentença, que não restou demonstrado por qualquer elemento de prova que o boleto tenha sido gerado em seu sítio eletrônico ou que a fraude tenha ocorrido do repasse indevido de informações por seus colaboradores.

Desta feita, que além de proferir decisão surpresa em desatenção ao previsto no art. 9o e 10o do CPC, violou o devido processo legal, em especial a garantia da ampla defesa.

Assim, que a magistrada incorreu em error in procedendo, restando a sentença maculada de nulidade absoluta, por haver cerceado o direito à ampla defesa da apelante. Assim, deve ser cassada a sentença e determinado o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para continuidade do feito.

Não bastasse a omissão quanto a ausência de oportunidade de manifestação prévia da parte embargante, a sentença também foi omissa ao deixar de se manifestar quanto à tese trazida pela apelante em sua impugnação à contestação.

Para tanto, que suscitou a aplicação do artigo 341 do CPC, ante a ausência de contestação específica aos fatos alegados na petição inicial.

Que o apelado não apresentou qualquer contestação em relação a afirmação constante na petição inicial, no sentido de que o boleto fraudado foi fornecido pela Sra. Daisy Djenifer Steindorffe, que mantém vínculo empregatício com o apelado,ou seja, ostenta condição de sua preposta.

Afirma que a manifestação do juízo sobre tal circunstância é necessária, uma vez que se trata de argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão alcançada na sentença, em especial porque o fato de o boleto ter sido enviado pela preposta do apelado foi determinante para que a apelante tivesse a segurança necessária para realizar o pagamento.

Assim, que mostra-se equivocada a sentença ao afirmar a existência de culpa exclusiva de terceiros, uma vez que a apelada, por meio de sua preposta, teve participação substancial na efetivação do golpe.

Que o boleto foi emitido por preposta do próprio apelado. Portanto, não há que se falar em ausência de cautela por parte da consumidora. Ao contrário, a apelante foi extremamente cuidadosa, tanto o é que procurou uma preposta da Instituição Financeira para emissão do boleto de quitação

Assim, que o

contexto fático narrado na petição inicial – não impugnado pelo apelado, por si só, demonstra a falha na prestação dos serviços e impõe a responsabilidade da Instituição Financeira.

Sustenta a existência de dano moral.

Requer e aguarda a Apelante que esse Egrégio Tribunal conheça e processe o presente Recurso, dando-lhe provimento para: reconhecer a nulidade da r. sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à primeira instância para oportunizar a produção de provas pelas partes;

Não sendo este o entendimento, no mérito, requer a reforma da sentença, julgando procedentes a ação para: 1) Declarar a Inexistência do Débito, assim como o reconhecimento do valor pago de R$ 18.795,61 ( dezoito mil setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos); 2) a quitação do financiamento; 3) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 30.000,00, ( trinta mil reais).

Contrarrazões (id.n.o 169141177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por EVA FERREIRA DE FRANCA em face a sentença prolatada pelo Juízo Único da Comarca de Peixoto de Azevedo – MT, que nos autos n.o 1001181-35.2021.8.11.0023 – Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais -

proposta em face de BANCO BRADESCO S.A – julgou improcedente referida ação, condenou ainda a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez) do valor atualizado. Porém, que em face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3o, do CPC.

Pois bem.

Narra a autora que em Janeiro de 2021 conseguiu juntar montante suficiente para quitar as parcelas vincendas de seu financiamento (veículo PAJERO, placa NUA 1947, Diesel, ano 2010/2011), entrou em contato com a preposta da instituição financeira solicitando a emissão dos boletos para a quitação.

Assim, que entrou em contato com a preposta Sra. Daisy Djenifer Steindorffe, por meio do aplicativo WhatsApp telefone n. 66-9- 97259352, com quem já havia tido contato antes, quando foi cobrada de duas parcelas do financiamento que estavam em atraso,

assim, que foi informada que para quitação do seu financiamento seria o valor de R$ 18.795,61, (dezoito mil setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos).

Que o boleto foi enviado via email
daisy.steindorff@bradescobbf.com.br
, assim, que imprimiu os boletos e efetuou o pagamento em 05/01/2021

A requerida, por sua vez, na oportunidade em que apresentou sua contestação, que arguindo que a contratação se deu de forma regular, que houve atraso nas prestações, por isso da cobrança.

Alegou ainda, que o boleto pago não fora expedido por ela e se trata de fraude. Dessa forma não há de se falar em falha na prestação de serviços, nem em ato ilícito e não há falar em restituição dos valores ou condenação por danos morais. Requer a improcedência da ação.

Após, a Autora impugnou a contestação, alegando que a requerida deixou de impugnar os fatos narrados na peça inicial, motivo pelo qual presume-se verdadeiro.

Que a contestação foi por negativa geral.

Ainda: “observa-se
que o requerido não apresentou qualquer contestação em relação a afirmação da autora de que o boleto fraudado foi fornecido pela Sra. Daisy Djenifer Steindorffe, que mantém vínculo empregatício com o réu, ou seja, ostenta condição de sua preposta.
Dessa forma, mostram-se incontestes tais fatos, visto que não impugnados pelo requerido.”

Adveio a sentença, a qual julgou antecipadamente a lide e decretou a improcedência do pedido, fazendo constar que:

“Friso, que o julgamento antecipado da causa vertente não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído, homenageando-se, desse modo, a tão colimada celeridade processual.

(...)”

No mérito fundamentou:

“Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais, em que a parte autora afirma que o aludido débito foi regularmente quitado.

A parte ré alega que o boleto emitido é oriundo de fraude praticada por terceiros, de modo que não pode ser responsabilizada civilmente, dada a inexistência de ato ilícito de sua parte. A relação jurídica existente entre as partes restou incontroversa nos

autos.

Com efeito, é notória a fraude envolvendo o boleto de id. 55301820, eis que o comprovante de transação bancária não ostenta como beneficiário o banco réu indicado no referido boleto.

Aliás, o beneficiário constante do comprovante de pagamento do boleto (id. 55301820) é totalmente distinto daquele apontado no respectivo boleto, de forma a evidenciar a existência de fraude.

Trata-se de prática, infelizmente, comum, em que fraudadores confeccionam falsos boletos bancários, alterando a linha digitável e encaminhando-os ao pagador, com o fim de destinar o valor pago para a conta de terceiros estranhos à relação jurídica, induzindo-o, assim, em erro.

Tal erro, contudo,
não pode ser imputado ao réu, visto que
não restou demonstrado por qualquer elemento de prova que o boleto tenha sido gerado em seu sítio eletrônico ou que a fraude tenha decorrido do repasse indevido de informações por seus colaboradores.”
(
destaquei)

Pois bem.

No caso, importa ressaltar que, ao decidir antecipadamente a lide, deve o julgador atentar aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, norteadores do processo, a fim de não subtrair das partes o direito de provar os fatos constitutivos, modificativos ou impeditivos do direito. Deve agir com prudência, a necessidade ou não de realização provas, ante a circunstâncias do caso concreto.

Assim, em regra, quando a matéria controvertida nos autos é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa estiver madura para julgamento de mérito pode o juiz, mediante criteriosa avaliação dos elementos probatórios carreados, julgar antecipadamente a lide, consoante autoriza o inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil.

Ocorre que, a Autora/Apelante requereu a produção de prova material e, após a contestação, impugnou a peça requerida, alegando que o requerido não apresentou qualquer contestação em relação a afirmação da autora de que o boleto fraudado foi fornecido pela Sra. Daisy Djenifer Steindorffe, que mantém vínculo empregatício com o réu, ou seja, ostenta condição de sua preposta.

O juízo por sua vez, em sua sentença fundamenta “
não pode ser imputado ao réu, visto que
não restou demonstrado por qualquer elemento de prova que o boleto tenha sido gerado em seu sítio eletrônico ou que a fraude tenha decorrido do repasse indevido de informações por seus colaboradores.”

Assim, posiciono-me pelo evidente o cerceamento de defesa, pois o magistrado de primeira instância sequer oportunizou as partes se manifestaram acerca das provas a serem produzidas qual, ainda, se indeferido, poderia dar azo, inclusive, a agravo de instrumento, julgando antecipadamente a lide.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL – AUSENCIA PROVA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO POR FALTA DE PROVAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte autora, quando não lhe foi oportunizada a produção, mormente quando há pedido específico, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.
(...).” (Ap 90798/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014) (negritei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - IMPUGNAÇÃO QUANTO À CONDIÇÃO DE ANALFABETO DO AUTOR - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA
- SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Em se tratando de pessoa "analfabeta", para a validade do contrato, é imprescindível que o instrumento esteja formalizado por instrumento público ou, se por instrumento particular, assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, conforme dispõe o art. 595 do Código Civil. 2. Diante da dúvida acerca da condição do autor/apelante de "analfabeto", mormente considerando a impugnação pelo réu, o julgamento antecipado da lide, sem a realização da perícia pleiteada, cerceou o direito de defesa das partes. 3. Assim, deve ser desconstituída a sentença recorrida, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso conhecido e provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.010984-5/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/2023, publicação da súmula em 22/03/2023)

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA NA INICIAL. INÉRCIA QUANTO AO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA, JUSTAMENTE POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. O Código de Processo Civil indica o momento processual adequado para o pedido de produção de provas: para o autor, a petição inicial; para o réu, a contestação. 2.
É lícito ao juiz determinar que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, depois de delimitadas as questões de fato controvertidas.

Mas lhe é defeso ignorar o pedido já formulado na petição inicial, inda que a parte não responda ao despacho de especificação
.
3. Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas na petição inicial e julga improcedente o pedido, justamente, por falta de provas.”
(AgRg no Ag 388.759/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 16/10/2006, p. 362) (negrite e sublinhei)

Portanto, imperioso a decretação de nulidade da sentença.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
ANULAR A SENTENÇA
e determinar o retorno dos autos à origem, determinando o seu prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023